Tribunal: STF
Processo: HC 204009
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Luciano Pereira da Cruz e outro em favor de Rafael Sebastião da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 675.956/SP.
    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) (evento 12).
    Extraio do ato dito coator (evento 13):
    “(…).
      Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
    Inicialmente, consigno ser firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não cabe a análise de questões relativas ao flagrante forjado e à confissão mediante tortura policial em sede de habeas corpus, por demandar incursão no conjunto fático-probatório. Nesse sentido: (HC 613.334/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021; AgRg no HC 658.153/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).
    Quanto à necessidade da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau entendeu o seguinte:
    "No caso, não obstante os argumentos aduzidos pela defesa, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se o tráfico, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, a prisão do averiguado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis, pois a razoável quantidade e variedade de droga apreendida já sinaliza que a soltura do averiguado nesta fase atenta à garantia da ordem pública.
    Como se não bastasse isso, o averiguado possui maus antecedentes exatamente por tráfico de drogas e é reincidente por roubo majorado (fls. 37/45), o que revela maior risco à ordem pública e à instrução processual, já que poderá tornar a delinquir. Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto do fato delituoso, a razoável quantidade e variedade de droga apreendida, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e arts. 310, II e 313, I, todos do CPP, CONVERTO em preventiva a prisão em flagrante de RAFAEL SEBASTIAO DA SILVA, qualificado nos autos, expedindo-se o competente mandado de prisão" (e-STJ, fl. 62)
    Consta, ainda, do acórdão impugnado:
    "O auto de apreensão (folhas 32) e o laudo de constatação (folhas 36), que restou positivo para a presença do elemento ativo, comprovam que as substâncias são entorpecentes. 
    Quanto à destinação, a grande quantidade apreendida (104,8g de cocaína, 80,43g de maconha e 33,2g de crack); variedade; a forma de embalagem da droga apreendida; a denúncia, embora não sejam provas absolutas, indicam a destinação para terceiros.
    [...]
    No caso concreto, a grande quantidade de droga apreendida; as denúncias da prática de tráfico no local; indicam a profissionalização do negócio, o que coloca em risco a saúde pública, demonstrando maior periculosidade do agente, visto o maior ataque ao bem jurídico saúde pública, justificando a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
    [...]
    Verifica-se que o paciente tentou fugir da ação policial, demonstrando a necessidade de sua prisão para garantir a aplicação da lei penal, pois tudo indica que, acaso solto, o réu tornará a fugir, fato que torna necessária sua custódia por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.
    [...]
    O paciente demonstrou na prática do crime equiparado a hediondo, tráfico ilícito, alta reprovabilidade e periculosidade, visto a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (cerca de 400 porções individuais de cocaína, 330 de crack e 150 de maconha). Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 deve ser considerada a natureza da droga. Em face do bem jurídico protegido, aliado ao mencionado dispositivo legal, quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade.
    No caso, a droga apreendida foi cocaína na forma de crack, o que indica maior reprovabilidade, posto que tal entorpecente tem grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia, sendo que pode viciar no primeiro uso. Observo que foi apreendida grande quantidade de entorpecente. Sendo o crime de perigo contra a saúde pública, fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar um enorme número de pessoas, circunstância que importa em maior reprovabilidade da conduta.
    É entendimento tranquilo que a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão preventiva.
    [...]
    Neste ponto, vê-se que o réu ostenta maus antecedentes (folhas 66) e é reincidente.
    Assim, mostra-se necessária a segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade, evidenciada por sua personalidade delitiva.
    Desta forma, é entendimento tranquilo que a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública" (e-STJ, fls. 93-98). 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    No caso, segundo se infere, o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidos 104,8g de cocaína, 80,43g de maconha e 33,2g de crack, bem como no risco de reiteração delitiva do acusado, por ser reincidente e ostentar maus antecedentes.
    Como cediço, é firme a jurisprudência no sentido de que " a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).
    Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes:
    (...)
    Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.
    Quanto à concessão de liberdade provisória em razão da pandemia da COVID-19, observa-se que não houve demonstração nos autos de que o paciente se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ.
    A propósito:
    (...)
    Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar a concessão da ordem, de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus."
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta possibilidade de ‘relaxamento da prisão em flagrante em face a tortura e do flagrante forjado’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória e, sucessivamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora